Tribunal: TJES
Processo: 5023887-81.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023887-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros (3)
RECORRIDO: EVANDRO MACHADO BALDI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023887-81.2024.8.08.0035

RECTE.: ITAU UNIBANCO S.A.

RECDO.: EVANDRO MACHADO BALDI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12257670. Contrarrazões Id. 12257674, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12257670), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12257663), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Inicialmente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, somente em face do PICPAY SERVICOS S.A e BANCO PAN S.A, nos moldes do artigo 485 , VI e § 3º, do Código de Processo Civil. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; IMPROCEDENTE o pedido acerca do dano material no que concerne a restituição do valor desembolsado pelo autor com a mercadoria não entregue.”

Trata-se de ação indenizatória de danos materiais e danos morais sob argumento de que o autor comprou um Iphone 15 no Instagram e pagou via Pix na plataforma do Pic Pay usando seu cartão de crédito do Itaú. Contudo, descobriu ter sido vítima de um golpe. O valor da compra foi lançado em sua fatura junto ao Itaú que teria sido quitada por débito automático. Porém, após o autor contestar a compra a mesma teria sido estornada no mês de novembro. Contudo, no mês de dezembro o Itaú novamente lançou a compra contestada. Após reclamações, o Itaú informou que o autor poderia efetuar o pagamento da fatura de dezembro com a exclusão do valor da mercadoria, o que fez o consumidor. Contudo, em janeiro, observou o autor na fatura que o valor da compra constava como refinanciado, incidindo juros e demais encargos. Por não concordar com o valor, não pagou a fatura e foi negativado. Requereu dano material no valor de R$ 7.769,26 e dano moral no valor de R$ 20.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de cerceio de defesa pela necessidade de oitiva da recorrida. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que foi mero meio de pagamento, e que não pertence à cadeia de fornecimento que comercializa, bem como houve fato exclusivo de terceiro. Alega que, após a contestação do autor sobre a compra, realizou crédito provisório, mas que não é definitivo. Argumenta que não pode simplesmente retirar o lançamento da fatura, pois estaria custeando prejuízo próprio. Subsidiariamente, requereu a redução do dano moral.

NULIDADE POR CERCEIO DE DEFESA

Alega a recorrente que foi requerida a designação de audiência de instrução e julgamento, para colheita de prova oral, mas tal pedido não foi apreciado. Contudo, observa-se no Termo de Audiência Id. 12257661 que a recorrente se reportou aos termos da contestação e requereu em comum acordo com as demais partes o “
julgamento antecipado do mérito, tendo em vista não haver novas provas a serem produzidas.
”
Logo, ante a ausência de nulidade, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Analisando detidamente o conjunto probatório, tenho por incontroverso que o Recorrido foi vítima de golpe, praticado por terceiro.

A par disso, vê-se que a demandante comunicou tal fato à autoridade policial, conforme boletim unificado carreado ao Id. 12257326, bem como impugnou tais transações junto ao banco suplicado (Id. 12257329), alegando ter sido vítima de fraude.

Desse modo, ainda que a parte recorrida tenha sido vítima de fraude, a responsabilidade da recorrente é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Além disso, denota-se da reclamação realizada pelo autor no Consumidor.gov (Id. 12257329 - Pág. 2) que foi requerido o cancelamento e estorno dos valores, porém o banco, passado um mês, não ofereceu resposta definitiva, tendo apenas declarado que estava avaliando a questão.

Observa-se dos autos que a recorrente submeteu o consumidor a uma longa espera, sem obter solução para o problema apresentado pelo consumidor, parte vulnerável da relação e que não tem ingerência nesta questão.

Com efeito, reitero, é flagrante a ocorrência da prestação de serviço defeituoso, nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, o que acarreta a responsabilidade pelos prejuízos causados, diante da falha de segurança ocorrida.

Portanto, força reconhecer que não havendo demonstração da existência, validade e eficácia de relação jurídica contestada, não houve, por consequência, justa causa para o lançamento do débito contra a parte autora, feito pela instituição financeira, tratando-se, portanto, de ato contrário ao direito.

Saliente-se ainda que as operações demonstram, pelo
modus operandi
utilizado, tratar-se mesmo de conduta criminosa, tanto é que houve o estorno pela ré do valor em novembro (Id. 12257318 - Pág. 13), mas novamente a ré incluiu os valores em janeiro (Id. 12257318 - Pág. 18),
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que a parte recorrida fosse indevidamente negativada (Id. 12257333), configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
in re ipsa.
Ademais, a parte recorrida entrou em contato com a parte recorrida para resolver a questão administrativamente (Id. 12257329 - Pág. 2), mas sem êxito, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral
,

de modo que se vota pela manutenção da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)